Tribunal: TJES
Processo: 0000458-39.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Desobediência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000458-39.2025.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL FAGUNDES FERREIRA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000458-39.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL FAGUNDES FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL FAGUNDES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. FUGA DE ABORDAGEM POLICIAL. EXERCÍCIO DE AUTODEFESA. TESE AFASTADA. TEMA 1060 DO STJ. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. 3. REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. REGIME FECHADO MANTIDO. 4. DANO MORAL COLETIVO. ART. 387, IV, DO CPP. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. PEDIDO MINISTERIAL REJEITADO. 5. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 04 anos e 02 meses de reclusão e detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, CP) e desobediência (art. 330, CP). A defesa busca a absolvição quanto ao crime de desobediência e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e do regime prisional. O Ministério Público recorre visando a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a fuga à ordem de parada policial configura o crime de desobediência ou exercício de autodefesa (
nemo tenetur se detegere
); (II) verificar a correção da dosimetria quanto aos antecedentes e reincidência, bem como a adequação do regime fechado; (III) estabelecer se é cabível a fixação de dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura conduta típica, ilícita e culpável, não estando abarcada pelo direito à não autoincriminação ou autodefesa. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1060 veda a invocação da fuga como excludente de tipicidade do artigo 330 do Código Penal, sob pena de esvaziar a autoridade estatal na prevenção de crimes e segurança viária.

No tocante à dosimetria, a utilização de condenações definitivas distintas para exasperar a pena-base (maus antecedentes) e para agravar a pena na segunda fase (reincidência) não configura
bis in idem
.

Quanto ao regime, observa-se que o réu, além de reincidente, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e pena total superior a quatro anos, o que impõe o regime inicial fechado por força do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP) não é automática. Embora o pedido conste na denúncia, sua concessão exige instrução probatória específica que demonstre, sob o crivo do contraditório, que a conduta causou grave ofensa à moralidade pública e lesão a valores fundamentais da sociedade, transbordando a tolerabilidade ordinária do tipo penal, o que não restou evidenciado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal (Tema 1060/STJ).

É admissível a fixação de regime prisional fechado ao réu reincidente com circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena seja inferior a 8 anos

A condenação em danos morais coletivos exige instrução específica que comprove a relevância da lesão aos valores fundamentais da sociedade, não bastando a mera prática do ilícito penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, §§ 2º e 3º; art. 59; art. 311, § 2º, III; art. 330. CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.859.933/SC (Tema 1060), 3ª Seção, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 1/4/2022. STJ, AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/5/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: sÀ unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000458-39.2025.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RAFAEL FAGUNDES FERREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAFAEL FAGUNDES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela defesa de
RAFAEL FAGUNDES FERREIRA
em face de sentença (Id. 71279717) da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 311, § 2º, inciso III, e no artigo 330 , na forma do artigo 69, todos do Código Penal à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, 01 (um) mês e 08 (oito) dias de detenção, e 63 (sessenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia que, no dia 14 de fevereiro de 2025, por volta das 17h, na Rodovia Carlos Lindemberg, em Vila Velha, o apelante Rafael conduzia um veículo VW Virtus com sinais identificadores adulterados (placas aparentes QUX8B31, sendo a original QUX5E82, com registro de roubo). Ao receber ordem de parada da Guarda Municipal, o réu desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade por cerca de 1km, colocando em risco a segurança viária, sendo interceptado apenas devido ao trânsito. No interior do veículo, com o carona Luccas, foi encontrada uma arma de fogo.

Em suas razões (Id. 15628033), a defesa de RAFAEL pugna pela absolvição quanto ao crime de desobediência (art. 330, CP), alegando atipicidade da conduta (fuga para evitar prisão/autodefesa) e ausência de dolo (não teria ouvido a ordem). Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o afastamento da reincidência, a detração penal e a fixação de regime mais brando.

O Ministério Público, em seu apelo (Id. 15628021), requer a reforma da sentença apenas para que seja fixado valor mínimo a título de reparação por danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP), em razão da natureza dos crimes praticados.

As partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos adversos.

Em seu parecer (Id. 16656119), o Eminente Procurador de Justiça Fábio Vello Corrêa opina pelo conhecimento de ambos os recursos, desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo ministerial para fixar a indenização por danos morais.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito dos recursos, a começar pelo apelo de Rafael Fagundes Ferreira.

A defesa pleiteia a absolvição em relação ao crime de desobediência, sustentando que o réu não ouviu a ordem de parada ou, alternativamente, que a fuga para evitar a prisão não configura crime, em razão do princ
ípio da não autoincriminação (nemo tenetur se detegere).

A materialidade do fato está registrada no Boletim Unificado 57214006.

A autoria, da mesma forma, me parece devidamente certificada nos autos, recaindo sobre o ora apelante.

Nesse passo, veja-se que os
Guardas Municipais Ronaldo
Coutinho e Lucas Hosken foram uníssonos em juízo ao afirmar que a ordem de parada foi clara, emanada com sinais sonoros da sirene, por meio dos dispositivos luminosos de alarme da viatura bem como, por gestos e ordens vocais, aos quais o réu desobedeceu. Esclarecem que o réu empreendeu fuga por cerca de 1 km, avançando sinais vermelhos e trafegando em alta velocidade, só parando por bloqueio físico no trânsito.

A alegação de que o réu não ouviu a ordem (som alto/vidros fechados) é inverossímil diante da ostensividade dos sinais de uma viatura em perseguição. Além disso, a própria reação do apelante, de acelerar o veículo e ignorar semáforos fechados, demonstra que a intenção era, inequivocamente, se furtar à abordagem.

Quanto à atipicidade, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria no
Tema Repetitivo 1060
, fixando a tese de que: "A desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, configura o crime previsto no art. 330 do Código Penal" (REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 1/4/2022)
.

O direito de autodefesa ou de não produzir provas contra si não abarca o direito de desobedecer a ordem legal de parada e empreender fuga perigosa no trânsito. A conduta é típica, ilícita e culpável. Mantenho a condenação.

Subsidiariamente, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base do crime do art. 311 em 03 anos e 06 meses e do art. 330 em 01 mês (mínimo é 15 dias), mediante a valoração negativa da operadora relativa aos antecedentes.

Revendo os autos, constata-se o acerto da exasperação, à vista da condenação anterior transitada em julgado nos autos do processo nº 0009738-15.2017.8.08.0035.

O
quantum
de aumento mostra-se proporcional e dentro da discricionariedade motivada do julgador. Mantenho as penas-base.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a reincidência, com base em condenação distinta, nos aos do processo nº 0026528-11.2016.8.08.0035, não havendo que se falar em
bis in idem
.

Na sequência, a defesa pleiteia a alteração do regime inicial, para o semiaberto, invocando a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido enunciado permite o regime semiaberto a reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, s
e favoráveis as circunstâncias judiciais.
No caso, o réu possui
maus antecedentes
(circunstância judicial desfavorável) e é
reincidente
. Tal quadro, aliado ao
quantum
de pena (superior a 4 anos de reclusão), impõe o regime inicial
FECHADO
, nos termos do art. 33, § 2º, 'a' e 'b', e § 3º, do Código Penal .

O tempo de prisão cautelar (desde fevereiro/2025) é insuficiente para, neste momento, alterar o regime prisional fixado, considerando a reincidência e os maus antecedentes. A detração e eventual progressão devem ser analisadas pelo Juízo da Execução.

Passo a analisar o recurso apresentado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

O
Parquet
requer a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima por
danos morais coletivos
(art. 387, IV, CPP), alegando ofensa à fé pública e à administração da justiça.

O pleito não merece acolhida.

Embora haja pedido expresso na denúncia, a fixação de valor mínimo para reparação de danos (art. 387, IV, CPP) exige, além do pedido, a instrução probatória específica para mensurar a extensão do dano e o contraditório.

Nesse sentido, compreensão do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “não há óbice para que o Magistrado fixe o valor da reparação mínima com base em dano moral sofrido pela vítima (art. 387, IV, do CPP). No entanto, quando se trata de dano moral coletivo, essa possibilidade deve ser verificada no caso concreto, com instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado, porquanto o dano moral coletivo somente se configurará se houver grave ofensa à moralidade pública, objetivamente considerada, causando lesão a valores fundamentais da sociedade e transbordando da tolerabilidade” (STJ, AgRg no REsp n. 2.055.996/MG, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 22/5/2024).

Assim, impossível acolher o pedido do Ministério Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos
NEGO-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.